Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-31.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001970-31.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUZEHILDA DOS SANTOS FONSECA - CPF: 650.526.501-59 (APELADO), THYAGO MEDICI ALVARENGA - CPF: 097.044.057-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
TRANSFERÊNCIA PIX.
OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS
.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO
.
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
CONFIGURADA
.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais. A sentença determinou a restituição simples da quantia de R$ 3.111,97, correspondente a transferências via Pix realizadas em decorrência de golpe aplicado por terceiro, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O banco apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima pela fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pela autora em razão de golpe praticado por terceiro; (
ii
) estabelecer se está caracterizada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no contexto de operações bancárias constitui hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando, por si só, o dever de indenizar.

A instituição financeira não demonstrou, nos autos, a regularidade dos procedimentos adotados na abertura da conta bancária utilizada pelo estelionatário, tampouco comprovou ter adotado providências efetivas após ser comunicada da fraude, configurando falha na prestação do serviço.

A Resolução BCB nº 103/2021 estabelece mecanismos específicos para bloqueio cautelar e devolução de valores em casos de suspeita de fraude, os quais não foram observados pelo banco apelante, evidenciando omissão relevante.

A ausência de demonstração de diligência na adoção de medidas preventivas e repressivas à fraude afasta a excludente de responsabilidade alegada, sendo ineficaz a invocação da culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, requisito para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes é adequada, diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de golpe praticado por terceiro quando comprovada a falha na prestação do serviço, seja na abertura da conta utilizada na fraude, seja na omissão frente à comunicação da vítima.

A ocorrência de fraude bancária não configura, por si só, excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A restituição dos valores transferidos mediante golpe deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, caput e §3º, II, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 98, §3º; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001970-31.2024.8.11.0087

BANCO BRADESCO S.A.
X
JUZEHILDA DOS SANTOS FONSECA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por JUZEHILDA DOS SANTOS FONSECA, condenando a parte requerida a restituir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 3.111,97, com acréscimo de juros e correção monetária conforme o art. 406 do
CC
, ambos a partir da data de cada transferência, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, condenou ambas as partes
em
custas e honorários, fixados em R$ 1.500,00 reais, devidos na proporção de 50% para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa
(art. 98 §3º CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões recursais (
id
294651411), sustenta a
ausência
de vício na prestação de serviço, argumentando que não concorreu para a ocorrência da fraude perpetrada por terceiros contra a apelada.
E, que
a responsabilidade pelo golpe é exclusiva da autora, que foi induzida ao erro por terceiros fraudadores, sem qualquer participação do banco apelante, o qual apenas serviu como depositário dos valores transferidos.

Argumenta que não houve comprovação de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a conta utilizada pelo estelionatário foi aberta regularmente, mediante apresentação de documentação válida.

Aduz
que não pode ser responsabilizado por ato praticado exclusivamente por terceiro, caracterizando hipótese de excludente de responsabilidade
(art.
14, § 3º, II
, CDC).
Ao final, s
ustenta, ainda,
que,
em casos de "golpe do Pix", não há responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrado nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
294651416
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

A controvérsia trazida a esta Corte cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira em caso de golpe denominado "Golpe do Pix", no qual o fraudador, utilizando-se de conta bancária aberta junto ao banco apelante, recebeu valores transferidos pela apelada, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro através de anúncio falso veiculado em rede social.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade
civil
objetiva do fornecedor de serviços, conforme preconiza a teoria do risco do empreendimento.

A questão central a ser enfrentada diz respeito à configuração ou não de defeito na prestação do serviço bancário, especialmente quanto a dois aspectos fundamentais:
primeiro,
a possível falha no dever de diligência durante o procedimento de abertura da conta utilizada pelo estelionatário; e
em segundo,
a alegada omissão na adoção de providências para bloqueio dos valores após a comunicação da fraude.

Examinando o conjunto probatório, observo que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que a instituição financeira, ao permitir a abertura de conta por fraudador e não tomar as medidas cabíveis quando comunicada sobre a fraude, incorreu em falha na prestação do serviço.

O magistrado destacou ainda que, a despeito da inversão do ônus probatório operada nos autos, o banco apelante não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a regularidade da abertura da conta bancária utilizada pelo estelionatário, tampouco comprovou ter adotado medidas para bloqueio ou estorno dos valores quando comunicado sobre a fraude.

De fato, observo que a Resolução BCB nº 103/2021, que disciplina o arranjo de pagamentos Pix, estabelece mecanismo especial de devolução, prevendo regras específicas para viabilizar o estorno de valores em casos de fundada suspeita de fraude. Entre essas regras, destaca-se a previsão de bloqueio cautelar imediato na conta do beneficiário da transferência, quando há solicitação da instituição do usuário pagador.

Nesse contexto, cabe destacar que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito das operações bancárias é tema que tem recebido tratamento específico na doutrina e na jurisprudência pátrias.

A doutrina especializada em responsabilidade civil bancária tem classificado as fraudes realizadas por terceiros como hipóteses de fortuito interno, inseridas no risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras.

Isso porque as fraudes e golpes não configuram eventos imprevisíveis ou inevitáveis para quem explora atividade financeira, constituindo, na verdade, risco inerente ao negócio bancário, que deve ser assumido por quem aufere os lucros da atividade.

No caso em análise, a apelada demonstrou ter agido com diligência ao comunicar prontamente a instituição financeira de origem (Banco do Brasil) sobre a fraude, que por sua vez contatou o banco apelante. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o banco réu tenha adotado as medidas necessárias para o bloqueio dos valores ou para a averiguação da fraude.

A instituição financeira, que detém o poder-dever de fiscalização na abertura de contas e movimentações suspeitas, não logrou êxito em demonstrar que agiu com a diligência esperada, seja no momento da abertura da conta utilizada pelo estelionatário, seja após a comunicação da fraude.

Importante salientar que a responsabilidade da instituição bancária no presente caso não decorre da fraude em si, perpetrada pelo terceiro estelionatário, mas sim da falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela não adoção das medidas de segurança e controle previstas na regulamentação do Banco Central para abertura de contas e para o tratamento de comunicações de fraude.

Assim, diferentemente do que alega o apelante, não se trata de imputar ao banco a responsabilidade pelo golpe em si, mas pela deficiência na prestação do serviço que viabilizou o sucesso da fraude, seja pela ausência de controles adequados na abertura da conta, seja pela omissão após a comunicação do ilícito.

Comprovado que as transações apresentavam características suspeitas

e transferências atípicas em curto intervalo de tempo, cabia ao banco adotar medidas de segurança adequadas.

Nesse cenário, não há como afastar a responsabilidade do banco apelante pelos danos materiais experimentados pela autora, uma vez que não logrou êxito em comprovar a existência de excludente de responsabilidade, ônus que lhe competia.

Com efeito, c
ompete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

Portanto, não merece reparos a sentença, no que se refere à
restituição de forma simples. Tal entendimento está em consonância com a orientação doutrinária e jurisprudencial predominante, segundo a qual a repetição em dobro prevista no artigo 42 do CDC somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não se evidenciou no caso em tela.

Constatando-se configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor, é cabível a manutenção da sentença de primeiro grau
quanto aos Pix realizados mediante fraude
e à devolução
da quantia transferida
, de forma simples, com os devidos acréscimos de juros e correção monetária.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais,
tem-se que
adequada a solução adotada pelo magistrado, que reconheceu a sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi julgado parcialmente procedente, com o acolhimento da pretensão de reparação material e a rejeição do pleito de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.
4.
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
– AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a
e.
Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e
materiais .

3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito.

5. Sentença
reformada, recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40 .2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025